Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721083-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A. D E C I S Ã O Torno insubsistente a decisão de ID no 15594955. Prossiga-se com o agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020 11:40:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator